Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MATÉRIAS PRECLUSAS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu em parte e negou provimento a agravo instrumento interposto com objetivo de extinguir cumprimento de sentença, sob alegação de quitação da dívida como crédito retardatário em recuperação judicial, sendo o recurso desprovido por falta de comprovação do pagamento.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, em face de reiteração de matéria preclusa, não apreciada no acórdão embargado.
III – Razões de decidir
3. Não subsiste omissão no acórdão, mas evidente preclusão da alegação de que a execução originária deveria ser extinta em razão da homologação do plano de recuperação judicial das embargantes, mesmo diante do inadimplemento da obrigação no juízo concursal, sustentada com destaque à afirmação de que houve a suspensão da sentença extintiva da recuperação judicial, por meio de apelação interposta no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. O direito de a embargada prosseguir na execução originária, para obter o pagamento da obrigação proveniente na novação emanada do plano recuperacional, diante do exaurimento do prazo legal e da extinção da recuperação judicial, representam matéria preclusas, que sequer foram objeto de apreciação no acórdão embargado, pois apreciadas por decisões confirmadas no julgamento dos Agravos de Instrumento no 0731835-56.2024.8.07.0000 e no 0735216-09.2023.8.07.0000.
5. O conhecimento do agravo de instrumento foi limitado ao pedido de extinção da execução, formulado sob alegação de quitação do valor devido à credora, como crédito retardatário no processo de recuperação judicial, sendo o recurso desprovido por falta de comprovação do alegado pagamento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: (REsp n. 1.571.107/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 3/2/2017.)